Tribunal: TJDFT
Processo: 0719817-67.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719817-67.2019.8.07.0003 RECORRENTE: ALLAN EMERSON SANTOS RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). POSSIBILIDADE. INCREMENTO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/8 CALCULADA SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA DO CRIME DE ROUBO. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há falar em arbitrariedade na exasperação da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade porquanto o emprego de arma branca no crime de roubo demonstra maior índice de reprovabilidade da conduta praticada pelo réu. Precedentes do TJDFT e do STJ. 2. O emprego da fração de 1/8, calculada sobre intervalo entre as penas mínima e máxima do crime de roubo, para exasperação da pena-base pela circunstância judicial considerada negativa, não atenta contra o princípio da proporcionalidade e prestigia a jurisprudência dominante sobre o tema. 3. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 4. Recurso de apelação da defesa conhecido e parcialmente provido; pena de multa reduzida. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, asseverando equívoco na dosimetria da pena, devendo ser afastada a valoração negativa da culpabilidade, bem como adotado o percentual de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, para aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, ao proceder à valoração negativa da culpabilidade, para fins de dosimetria da pena, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior: “Inexistente erro ou ilegalidade na dosimetria da pena aplicada ao agravante, a desconstituição do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias que, diante das peculiaridades do caso concreto, destacaram fundamentação idônea para majorar a pena-base do recorrente, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ”. (AgRg no AREsp 1598714/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012